Tribunal: TJMT
Processo: 1009775-10.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009775-10.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BRUNO MOREIRA PEREIRA - CPF: 993.765.631-15 (ADVOGADO), DEIZE MACHADO LEMES - CPF: 377.921.211-00 (AGRAVANTE), ELIS ANTONIO RODRIGUES - CPF: 626.857.911-91 (ADVOGADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (AGRAVADO), BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAI No 1009775-10.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: DEIZE MACHADO LEMES

AGRAVADO: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA E SUSPENSÃO E/OU EXCLUSÃO DO NOME DOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO DO CRÉDITO – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA INDEFERIDA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE ENCARGOS ABUSIVOS E ILEGAIS – DESCABIMENTO – JUROS REMUNERTATÓRIOS FIXADOS EM HARMONIA COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO E CAPITALIZAÇÃO PACTUADA – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

Não se verifica indícios de abusividade em contratos de empréstimos consignados cujas taxas de juros remuneratórios foram fixadas em harmonia com a
taxa média de mercado publicada pelo BACEN.

Além disso, a teor da jurisprudência dominante do STJ, tirada em sede de recurso repetitivo (art.543-C, CPC),
“é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”,
sendo certo que
“a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
”. (STJ – 2.a S. – REsp 973827/RS - Rel. Min. Maria Isabel Gallotti – j. em 26/02/2012).-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAI No 1009775-10.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: DEIZE MACHADO LEMES

AGRAVADO: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
DEIZE MACHADO LEMES
, contra a decisão proferida na
ação Revisional de Contrato
, ajuizada contra
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
, que indeferiu a antecipação de tutela que visava a suspensão dos descontos das parcelas de empréstimos consignados do benefício de aposentadoria
da autora, bem como a suspensão e/ou exclusão das anotações nos órgãos de restrição ao crédito.

Sustenta, em suma, que o
decisum
é passível de lhe ocasionar dano irreparável e de difícil reparação, porquanto restou comprovado nos autos, através de perícia contábil realizada nos contratos, que os encargos – juros capitalizados e utilização da tabela
Price
– cobrados pelo banco agravado são abusivos e ilegais e, não obstante isso, foi indeferida a tutela antecipatória.

No mais, discorre sobre as regras do Código de Defesa do Consumidor; seu direito à revisão das prestações dos contratos, segundo cálculo pelo método Gauss e, ao final pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão
a quo
, com a concessão da tutela pleiteada.

A liminar postulada foi indeferida, consoante ID no 96943960.

As informações do Juízo singular encontram-se no ID no 97476026.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID no 101923973.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que a autora, ora agravante, é viúva, aposentada por idade perante o INSS e celebrou os seguintes contratos de empréstimos consignados com a instituição financeira requerida:

Verifica-se também que após a contratação, a autora constatou, através de perícia contábil, que os citados contratos não informam qual é o sistema de juros utilizado para o cálculo de liquidação da dívida e, assim, por entender que a
cobrança de juros sobre juros ensejada pelo sistema de liquidação da dívida – tabela
Price
cobrados pelo banco agravado, são abusivos e ilegais,
ajuizou a ação de Revisional de Contrato.

Em sede de antecipação de tutela, pleiteou a agravante: a suspensão dos descontos em seu benefício, bem como a
suspensão e/ou exclusão das anotações nos órgãos de restrição ao crédito.
O pedido foi indeferido (ID no 89718957). Inconformada, recorreu a agravante.

Pois bem.

Consoante brilhante lição de
KAZUO WATANABE
:

“o juízo de verossimilhança ou de probabilidade, como é sabido, tem vários graus, que vão desde o mais intenso até o mais tênue. O juízo fundado em prova inequívoca, uma prova que convença bastante, que não apresente dubiedade, é seguramente mais intenso que o juízo assentado em simples ‘fumaça’, que somente permite a visualização de mera silhueta, uma medida de salvaguarda, que se contrapõe ao instituto da tutela antecipada para todo e qualquer processo de conhecimento. ”
(in
TUTELA ANTECIPATÓRIA E TUTELA ESPECÍFICA NAS OBRIGAÇÕES DE FAZER E NÃO FAZER -REFORMA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, coordenação de Sálvio de Figueiredo Teixeira, São Paulo: Saraiva,1996, p. 33/34)

Por isso,
“
para a tutela antecipada não pode o julgador conformar-se com a mera aparência (tênue): necessita de algo mais, que seria a prova inequívoca combinada à verossimilhança. Se o requisito fosse apenas a verossimilhança, estar-se-ia exigindo apenas o
fumus boni iuris
. ”

(FERREIRA, William Santos. TUTELA ANTECIPADA NO ÂMBITO RECURSAL. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2000, p.140)

Tal condição, no entanto, não se apresentou bem delineada
initio litis
, de maneira que agiu com acerto o Juízo
a quo
quanto ao indeferimento do provimento antecipatório.

O c. STJ sedimentou entendimento, em sede de
recurso repetitivo
(
Tema - 55
), no sentido de: ”
a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz;
”
(STJ, Segunda Seção, REsp no 1.061.530, Relatora Min. Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)
, isto é, os argumentos em que o pretendente à revisão fundamenta a tese de abusividade devem ir ao encontro daquilo que têm decidido os Tribunais Superiores.

Do contrário, falta-lhe
a prova inequívoca
capaz de convencer o julgador da
verossimilhança da alegação
.

Nesse sentido:

“AGRAVO – AÇÃO DE REVISÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE TUTELA CONSISTENTE NA: (I) SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS CONTRATUAIS ATÉ APURAÇÃO DOS VALORES CONTROVERSOS E INCONTROVERSOS ; (II) EXCLUSÃO DO NOME DA AUTORA, AQUI AGRAVANTE, DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO; (III) MANUTENÇÃO DE POSSE DO IMÓVEL OBJETO DA LIDE E DE SUSPENSÃO DO ATO DE VENDA DO IMÓVEL DADO EM GARANTIA – PROPOSITURA DE AÇÃO DE REVISÃO, QUE POR SI SÓ, NÃO TEM O CONDÃO DE PROVOCAR O DEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA POSTULADO – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. A orientação jurisprudencial é no sentido de que a tutela de urgência, em geral, será concedida se demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano e, no caso, das ações em que se pretende a revisão de contratos , a propositura, por si só, não prescreve o deferimento de pedido de tutela de urgência, em especial, para vedar inscrição do nome do devedor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, ou, ainda, para obstar o credor de adotar as providências próprias do seu direito de perseguir o crédito.”

(TJMT – RAI no 1005685-27.2019.8.11.0000, REL. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, publicado no DJE 26/07/2019)

No caso, todavia, apenas um destes requisitos fora demonstrado, qual seja: a existência de ação revisional impugnando o débito.

No mais, a despeito de agravante ter apresentado perícia contábil para revisão das prestações dos contratos
, segundo cálculos pelo método Gauss, estes
em nada se alinham aos julgados da Suprema Corte e do Superior Tribunal.

Neste viés, vale lembrar que
referida jurisprudência, tirada em sede de
Recurso Repetitivo
, vem decidindo que somente
“o
reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora”

(STJ - REsp 1061530)
. Ou seja, eventual abusividade no referente aos encargos de anormalidade não têm o condão de afastar os efeitos da mora.

Quanto ao período de normalidade, em princípio, nenhuma abusividade está a macular os encargos pactuados.

No que tange ao percentual dos juros contratados, a jurisprudência pretoriana apenas a admite a abusividade se estiverem pactuados muito acima da
taxa média de mercado
prevista pelo BACEN para cada espécie de contrato bancário.

E neste vértice, não é de se olvidar que a referida Tabela de juros, disponibilizada pelo BACEN no
site

http://www.bcb.gov.br/ftp/depec/NITJ201208.xls
aponta que a taxa de juros prefixados das operações de crédito pessoal consignado para aposentados e pensionistas do INSS (25468) era em 14/08/2015, 30/11/2015, 19/04/2016 e 03/06/2016, respectivamente de
2,09%, 2,21%, 2,27% e 2,23% mensais,
sendo que os juros
foram pactuados à ordem de 2,10%, 1,94%, 2,42%, 2,49% e 2,53% ao mês
, portanto, em harmonia com a média de mercado, em nada estando a merecer alteração.

Já quanto ao segundo encargo de normalidade, em que pese a autora agravante verberar que além de ser proibida a cobrança da capitalização dos juros, os contratos em discussão não informam
“[...]se é capitalização composta ou capitalização simples [...]”
(Sic. ID no 89718953 - pág. 10), de se destacar que tal tese não se alinha à jurisprudência dominante.

Primeiramente, porque
“é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. ”

(STJ – 4.a T. – AgRg no AREsp 87.747/RS – Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI – julgado em 16/08/2012, DJe 22/08/2012).

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça finalmente pacificou, também sob o sistema dos recursos repetitivo, o entendimento segundo o qual
“A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. ”
(STJ – 2.a Seção - REsp 973827/RS - Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI – julgado em 26/02/2012)

No caso dos autos, a sua previsão é expressa nas cláusulas 11a dos citados contratos. Com isso, o elemento obrigacional resta cumprido.

De igual modo, os contratos foram firmados em 14/08/2015, 30/11/2015, 19/04/2016 e 03/06/2016, muito após, portanto, ao advento da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), restando também superado o requisito temporal.

Portanto, não havendo falar-se, em princípio, em falta de explícita pactuação da cobrança de juros capitalizados, assim como na fixação de juros nominais acima da
taxa média de mercado
,
totalmente ausente a

verossimilhança das alegações
justificadora do deferimento da tutela antecipatória.

Ademais, de acordo com
a jurisprudência Pátria, a aplicação da Tabela
Price
como forma de amortização é legal, além do que, o método utilizado para o cálculo dos juros remuneratórios é irrelevante, desde que a taxa incidente esteja expressa no contrato, e dentro dos limites estabelecidos pelo Banco Central.

Outrossim, em relação à substituição da Tabela
Price
para o Método Gauss, impende destacar que a aplicação da Tabela
Price
, por si só, não constitui capitalização de juros e a sua utilização para correção do saldo devedor não induz à prática de anatocismo.

A propósito na doutrina de ARNALDO RIZZARDO:

“Sistema da Tabela Price, ou sistema francês de amortização, as prestações, desde o início do contrato, mantêm valor uniforme. As prestações são constantes, em termos reais, para todos os meses do financiamento. Sendo o valor da prestação fixo, a utilização da Tabela Price implica em se realizar pequenas amortizações iniciais do saldo devedor, sendo a maior parte da prestação representada pelo pagamento de juros. ”

(Contratos de Crédito Bancário. 7a ed. 2007, p.173).

Assim, na maioria dos casos, é este sistema de amortização que permite ao adquirente a realização do negócio, dada a estabilidade concedida ao financiamento de longo prazo, e, uma vez contratado, não há ser reputado ilegal ou abusivo.

Registre-se, ainda, que o mencionado sistema francês é de larga aplicabilidade, não somente neste país, como em diversos outros, sendo certo, ainda, que ao contrário do que sustentam alguns, a Tabela
Price
, por si só, não capitaliza os juros.

Em muitos casos, é esse sistema de amortização que permite ao adquirente a realização do negócio, haja vista revelarem-se os valores das parcelas iniciais do contrato bastante acessíveis.

Sobre o tema:

“[...] Tabela Price. Legalidade. O critério de prévia atualização do saldo devedor e posterior amortização não fere a comutatividade das obrigações pactuadas no ajuste, uma vez que a primeira prestação é paga um mês após o empréstimo do capital, o qual corresponde ao saldo devedor. Precedentes.
..”
(STJ, AgRg no Ag 707143/DF,Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 25/05/2010).

Portanto, não resta dúvida de que a incidência da Tabela
Price
como critério de amortização de financiamento/empréstimos em contratos bancários constitui método legal, pois a sua utilização não caracteriza prática de anatocismo e muito menos é abusiva.

Neste sentido é a jurisprudência:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E RECONVENÇÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA - CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR – CONSOLIDAÇÃO DA POSSE DO BEM EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO - REVISÃO CONTRATUAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (CDC VEÍCULO) – JUROS REMUNERATÓRIOS - MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE APRESENTA DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA –
TABELA PRICE – LICITUDE DE SUA PREVISÃO
– ENCARGOS MORATÓRIOS MANTIDOS - TAXAS E TARIFAS ADMINISTRATIVAS – TARIFA DE CADASTRO – LEGALIDADE DA COBRANÇA – AVALIAÇÃO DE BEM E REGISTRO NO CONTRATO– ESPECIFICAÇÃO NO CONTRATO – INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE - TEMA 958 STJ - SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA - RESTRIÇÃO à ESCOLHA DA SEGURADORA – VENDA CASADA CONSTATADA – RESP N. 1639259/SP – TEMA 972 - ILEGALIDADE DA COBRANÇA - IOF– IMPOSTO COMPULSÓRIO – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - .DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – NÃO CABIMENTO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO OU COMPENSAÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES, DEVIDAMENTE ATUALIZADO - INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAIS – ÔNUS MANTIDO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...] “No julgamento do REsp no 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, restou decidido que nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17, admite-se a capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal.2. Agravo regimental não provido”.(STJ - AgRg no AREsp 758749 / MS – 3a Turma – Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva – DJ 1/12/2015)

A utilização da Tabela Price não constitui prática abusiva, podendo as instituições financeiras aplicá-la sem que necessariamente configure prática ilícita ou inconstitucional em detrimento do consumidor. [...]”.
(TJMT – RAC No 1005570-92.2018.8.11.0015, RELA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2020, publicado no DJE 29/09/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO DE CONTRATO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RELATIVIZAÇÃO DO “PACTA SUNT SERVANDA” OBJETIVANDO EXTIRPAR ABUSIVIDADES CONTRATUAIS - DA TARIFA DE CADASTRO – LEGALIDADE DA COBRANÇA – DA TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDIDO E EMISSÃO DE BOLETO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS MANTIDA – TABELA PRICE – VALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

[...] Desde a MP no 2.170-36/2001, em vigor por força da Emenda Constitucional no 32, é permitida a capitalização mensal dos juros remuneratórios, desde que expressamente pactuada, bastando, para tanto, que a taxa de juros anual seja superior ao duodécuplo da mensal. Precedente do STJ. (Ap, 24654/2014, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 01/07/2014, Data da publicação no DJE 15/07/2014)

“[...] Tabela Price. Legalidade. O critério de prévia atualização do saldo devedor e posterior amortização não fere a comutatividade das obrigações pactuadas no ajuste, uma vez que a primeira prestação é paga um mês após o empréstimo do capital, o qual corresponde ao saldo devedor. Precedentes...” (STJ, AgRg no Ag 707143/DF,Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 25/05/2010).”

(TJMT – RAC No 1019993-13.2017.8.11.0041, REL. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2019, publicado no DJE 10/12/2019)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – POSSIBILIDADE – TAXA EFETIVA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL – CONTRATAÇÃO CARACTERIZADA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 541/STJ – TABELA PRICE – ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO. O fato de a taxa de juros anual ser superior ao duodécuplo da mensal caracteriza a contratação de juros mensalmente capitalizados.
A adoção da tabela price para a amortização do saldo devedor, por si só, não enseja onerosidade para declarar sua ilegalidade”.

(TJMT – RAC No 0001539-63.2012.8.11.0045, RELA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2019, publicado no DJE 09/04/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL - INOVAÇÃO RECURSAL - INTERESSE DE AGIR PARCIAL - RECURSO CONHECIDO EM PARTE - AÇÃO REVISIONAL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - IMPOSSIBILIDADE - CAPITALIZAÇÃO MENSAL - LEGALIDADE - TABELA PRICE - LICITUDE - SUBSTITUIÇÃO PELO MÉTODO GAUSS - NÃO CABIMENTO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - AUSÊNCIA DE MÁ FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RECURSO NÃO PROVIDO.[...] - Nos termos da Súmula 539 do STJ, admite-se a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada. - A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (Súmula 541, do STJ). -
A utilização da Tabela Price não constitui prática abusiva, podendo as instituições financeiras aplicá-la sem que necessariamente configure prática ilícita ou inconstitucional em detrimento do consumidor.
- Quando a cobrança é respaldada em contrato, a restituição dos valores cobrados a maior deverá ocorrer de forma simples. ”
(TJ-MG - AC: 10444120011085002 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 06/07/2016, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/07/2016).

Portanto, não se afigurando presentes os requisitos necessários para a antecipação da tutela, deve ser mantida a decisão recorrida.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021